Tribunal: TJES
Processo: 5013094-24.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013094-24.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL ZOLIO LISBOA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL BOLSISTA MÉDICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE SUPORTE TECNOLÓGICO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a corrigir ato abusivo ou ilegal cometido por autoridade pública, capaz de violar de direito líquido e certo do interessado, o qual deve ser comprovado de plano, por meio de prova pré-constituída.

2. No âmbito dos concursos públicos, vigora o princípio da vinculação do edital, no sentido de que tanto os candidatos como a Administração Pública devem observar, estritamente, as normas e condições previamente definidas no instrumento editalício.
É dizer que o edital ostenta natureza de lei, em relação ao qual as partes devem obediência.

3. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, o recorrido se obrigou a inserir no sistema as informações e documentações exigidas. Por sua vez, a Administração Pública se vinculou ao dever de receber os dados e documentos no período fixado, por meio do sítio eletrônico disponibilizado no edital.

4. Se a empresa organizadora oferece a via
on line
como único meio disponível aos candidatos para inscrição no processo seletivo e envio de documentação, deve prover suporte tecnológico suficiente para o processamento das inscrições e
uploads
, além de fornecer meios adequados para que o candidato se certifique de que a documentação foi apresentada, o que não constou dos autos.

5. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013094-24.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : THIAGO ALVES DE FIGUEIREDO

RECORRIDO : GABRIEL ZOLIO LISBOA

ADVOGADA : LARISSA LISBOA GUERRA

MAGISTRADO : RAFAEL MURAD BRUMANA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na remessa necessária e na apelação cível cinge-se em averiguar a legalidade do ato de indeferimento de inscrição de candidato em processo seletivo simplificado, regido pelo Edital ICEPI/SESA n.º 037/2021.

Emerge dos autos, que o Apelado ingressou com o mandado de segurança apontando o ato ilegal do Diretor Geral do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde – ICEPI, que indeferiu a sua inscrição no processo seletivo simplificado regido pelo Edital ICEPI/SESA n.º 037/2021, na categoria profissional médico, por suposta ausência de envio do documento pessoal de identificação, nos termos do item 5.12, inciso IX, do edital.

Segundo consta, no dia 10.06.2021, o Apelado procedeu ao preenchimento criterioso do formulário eletrônico de inscrição, anexando os documentos exigidos, recebendo a informação através de e-mail de que a sua inscrição havia sido enviada com sucesso.

O Apelado afirmou que, no dia 23.06.2021, foi surpreendido com o indeferimento da sua inscrição, por suposta ausência do documento de identificação, e mesmo interpondo o recurso administrativo, foi mantida a decisão, esquivando-se a Administração Pública de eventual prejuízo causado por falha no sistema informatizado utilizado para a seleção.

Por esses motivos, requereu o deferimento da liminar, e, no mérito, a concessão da segurança para ser deferida a sua inscrição ou fixação de novo prazo para o envio da documentação (ID 4794715).

Prestando suas informações, a Autoridade Coatora suscitou preliminar de ausência de interesse de agir da parte, e no mérito, argumentou que a desclassificação decorre da estrita obediência ao determinado no edital, não podendo o Poder Judiciário intervir no mérito administrativo (ID 4794992).

A sentença recorrida rejeitou a preliminar e concedeu a segurança, fundamentando-se na existência de prova pré-constituída de que o Apelado realizou a sua inscrição na forma prevista no edital, atribuindo à organização do processo seletivo o fornecimento de meios adequados para que o candidato se certifique de que a documentação foi efetivamente recebida (ID 4795008).

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que o Apelado não atendeu aos requisitos do edital, ao qual estava vinculado, sendo vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito administrativo do ato (ID 4795011).

Não há manifestação do Apelado em contraditório recursal.

As matérias da apelação cível estão interligadas com as da remessa necessária, de modo que serão analisadas em conjunto.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a corrigir ato abusivo ou ilegal cometido por autoridade pública, capaz de violar direito líquido e certo do interessado, o qual deve ser comprovado de plano, por meio de prova pré-constituída.

Ao examinar o caso concreto, vislumbro inexistir motivos para a modificação da sentença recorrida.

No âmbito dos concursos públicos, vigora o princípio da vinculação do edital, no sentido de que tanto os candidatos como a Administração Pública devem observar, estritamente, as normas e condições previamente definidas no instrumento editalício.

É dizer que o edital ostenta natureza de lei, em relação ao qual as partes devem obediência.

Como se verifica, a Administração Pública organizou o processo seletivo simplificado, regido pelo Edital ICEPI/SESA n.º 037/2021, para a atuação de profissionais bolsistas médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentista para o Componente de Provimento e Fixação de Profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).

No referido edital, constou a previsão de que a inscrição devia ser realizada pela internet, em formulário eletrônico disponível no
site
https://saude.es.gov.br/edital-2021
, no período das 18h do dia 07.06.2021 até às 17h do dia 14.06.2021, assim como que o documento de identificação, CPF, certidão de regularidade de inscrição junto ao Conselho Profissional e diploma de graduação deviam ser enviados no formato PDF de até 30MB de tamanho.

Vejamos:

“
5. DA PRIMEIRA ETAPA - INSCRIÇÃO E ENVIO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

5.1.
Somente será aceita 01 (uma) inscrição por candidato , a saber, a primeira.

5.2.
A inscrição para este processo seletivo simplificado será realizada pela Internet, em formulário eletrônico disponível no site
https://saude.es.gov.br/edital-2021

5.3.
O período para inscrição e envio dos documentos comprobatórios serão realizados partir das 18h do dia 07/06/2021 até às 17h do dia 14/06/2021, observando o fuso-horário de Brasília/DF, conforme cronograma disposto no Anexo A.

5.4.
O envio dos documentos para comprovação dos requisitos é de caráter eliminatório.

5.5.
A não comprovação dos requisitos implicará em ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.

5.6.
O envio dos documentos para análise de currículo é de caráter classificatório.

5.7.
Documentação incompleta ou ilegível não será considerada.

5.8.
Os arquivos dos documentos comprobatórios deverão ser enviados no formato PDF de até 30MB de tamanho.

5.9.
Documentos comprobatórios que devido ao formato ou tamanho do arquivo não puderem ser visualizados pela banca avaliadora, serão desconsiderados.

5.10.
É de inteira responsabilidade do candidato a inserção de suas informações no sistema. O ICEPi/SESA não se responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição, nem pela inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação ou congestionamento de linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão de documentos.

5.11.
Após conclusão da inscrição, não há possibilidade de alteração, inclusão ou exclusão de informações.

5.12. ORIENTAÇÕES PARA INCRIÇÃO

I. O candidato deverá acessar o Edital ICEPi/SESA N 037/2021 no site
https://saude.es.gov.br/edital2021
.

II. Clicar no link https://conteudo.saude.es.gov.br/smartportalinscricaoicepi/ e o site redirecionará o candidato para realizar login no Portal Acesso Cidadão. Caso ainda não possua cadastro, será necessário realizá-lo.

III. Após login no Portal Acesso Cidadão, o candidato será direcionado para o formulário de inscrição.

IV. O candidato deverá selecionar o EDITAL ICEPi/SESA Nº 037/2021, informar os dados solicitados e anexar os documentos comprobatórios.

V. Na inscrição o candidato deverá optar pelo Município de escolha para atuação no programa.

VI. O candidato deverá anexar todos os documentos comprobatórios dos requisitos.

VII. Caso o candidato tenha documentos para a análise de currículo, conforme Quadro de Pontuação para Análise de Currículo (Anexo C), estes deverão ser anexados na ficha de inscrição.

VIII. Ao salvar o formulário, será enviado o comprovante de envio de inscrição para o e-mail cadastrado pelo candidato.

IX. Os documentos exigidos como requisito são:

a) Documento de identificação com foto, conforme Lei nº 12.037/2009;

b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;

c) Certidão de regularidade de inscrição junto ao Conselho Profissional da região em que atua. A certidão deverá estar válida no ato da inscrição. Não será aceita a carteira de registro profissional;

d) Diploma de Graduação na categoria que concorre. Também será aceita declaração de conclusão de graduação na categoria que concorre. A declaração deverá estar válida no ato da inscrição.”

Diante disso, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, o Apelado se obrigou a inserir no sistema as informações e documentações exigidas. Por sua vez, a Administração Pública se vinculou ao dever de receber os dados e documentos no período fixado, por meio do sítio eletrônico disponibilizado no edital.

Ocorre que a banca examinadora indeferiu a inscrição do Apelado, sob o motivo “AUSÊNCIA DO DOCUMENTO REFERENTE À ALÍNEA ‘A’ DO INCISO IX DO ITEM 5.12’ (ID 4794725).

De acordo com a sentença recorrida, o suposto descumprimento da regra editalícia se deu por parte da Administração Pública e não por culpa do Apelado, que, dentro do prazo, realizou a sua inscrição e recebeu a mensagem eletrônica em seu e-mail,
confirmando o ato
(ID 4794724).

O Magistrado
a quo
fundamentou, na sentença recorrida, que
[...] O impetrante juntou aos autos (ID nº 7938187) demonstrativo de funcionamento do formulário de inscrição, no qual se pode verificar a existência de campo destinado à anexação dos documentos exigidos pelo subitem 5.12, alínea IX, do edital. Ainda de acordo com o referido demonstrativo, para concluir a inscrição, o candidato deve clicar no botão “salvar cadastro”, depois do que é informado: ‘Formulário recebido com sucesso. Em até 5 minutos você receberá um email de confirmação. De fato, o e-mail de confirmação foi encaminhado ao impetrante (ID nº 7938183), tratando-se, porém, de mensagem que não aponta se e quais documentos foram anexados ao formulário no ato de inscrição [...]
(ID 4795008).

Se a empresa organizadora oferece a via
on line
como único meio disponível aos candidatos para inscrição no processo seletivo e envio de documentação, deve prover suporte tecnológico suficiente para o processamento das inscrições e
uploads
, além de fornecer meios adequados para que o candidato se certifique de que a documentação foi apresentada, o que não constou dos autos.

Logo, a falha na prestação do serviço não pode ser imputada ao Apelado.

Consigne-se que não merece guarida a alegação do Apelante de que o Apelado não cumpriu com as exigências do edital a que estava vinculado, uma vez que não pode ser responsabilizado pela falha operacional da banca organizadora do processo seletivo.

Vale acrescentar, que sequer seria compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade prejudicar o candidato, que não possui culpa pela instabilidade do sistema.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, e, via de consequência,
CONFIRMO a sentença em remessa necessária
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5013094-24.2021.8.08.0024_DI_RN_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)